Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Viola do regime de precatórios o fracionamento da verba honorária referente à fase de conhecimento e de cumprimento de sentença para pagamento ao mesmo escritório de advocacia.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.